Tribunal: TJDFT
Processo: 0718016-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Para que o pedido revisional seja acolhido, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. É dizer: não cabe a revisão criminal com a finalidade de simplesmente reanalisar o conjunto probatório.
2. Há provas suficientes para amparar a condenação do requerente, de forma que o pedido revisional veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento, porém, a revisão criminal não pode converter-se em nova instância recursal.
3. Revisão criminal improcedente.